Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-14.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso Inominado (Recurso de Apelação Cível) n. 905-14.2014.8.11.0040
Recorrente: Consócio Intermunicipal de Saúde da Região de Teles Pires
Recorrido: Iomar Murassaki Gnota
Vistos, etc.
Denota-se dos documentos que o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Consócio Intermunicipal de Saúde da Região de Teles Pires, ao ser encaminhado a este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi remetido à Turma Recursal, com fundamento na decisão do IRDR n. 85560/2016.
O Douto Juiz de Direito da Turma Recursal, contudo, entendeu que não é competente para apreciar o recurso, pois se trata de providência cautelar, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, razão pela qual, determinou a devolução dos autos.
Entrementes, o presente recurso foi distribuído equivocadamente a este órgão fracionário (Seção de Direito Público e Coletivo).
Desse modo, determino que o feito seja remetido à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme determinação assinalada na decisão de id. n. 54882491.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.